Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. DESONERAÇÃO. PROLE COM FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR CONCLUÍDA. INTIMAÇÃO VIA PORTAL VIRTUAL. APLICAÇÃO DA LEI DE PROCESSOS ELETRÔNICOS (ART. 5o, §3o). INTEMPESTIVIDADE. MERO INCONFORMISMO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Acórdão embargado que apresenta print que comprova o decurso de quase 3 (três) meses desde a primeira intimação via portal judicial, restando, assim flagrante a intempestividade do recurso (art. 1.003, §5o, do Código de Ritos).
2. In casu, os embargos de declaração configuram mero inconformismo manifestado pela via imprópria a tal desiderato, reputando que esta Corte não teria a possibilidade de verificar a tempestividade do recurso em lume, considerando os contornos da Lei de Processos Eletrônicos (Lei n. 11.479/06), sob pena de afrontar a autoridade do STJ.
3. Ainda que houvesse fundamento bastante para o reexame propugnado, referida providência não pode ser realizada pela via eleita, cabendo à parte irresignada, se o caso, promover a interposição do recurso adequado, sobretudo ante o disposto no art. 1.025 do Código de Ritos.
4. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, desprovidos.